Tribunal: TJES
Processo: 5003775-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003775-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDITH FAVARATO FORZZA e outros (9)
AGRAVADO: JOAO RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003775-07.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDITH FAVARATO FORZZA, LUCILENI FORZZA BORTOLINI, CARLOS HENRIQUE ZURLO BORTOLINI, CLARIMAR MARIA FORZZA COSER, OTACILIO JOSE COSER FILHO, EDINA DE LOURDES FORZZA SARCINELLI, ROBERTO REBUZZI SARCINELLI, FABIO FORZZA SILVA, THAIS FORZZA SILVA, FABIOLA FORZZA

AGRAVADO: JOAO RIBEIRO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412
Advogados do(a) AGRAVADO: JULIANA CARDOZO CITELLI - ES12584, DANIELLY BORGHI - ES23769, JEAN IGLESIAS LOSS - ES22859

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por

EDITH FAVARATO FORZZA

E OUTROS
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”

ajuizada em seu desfavor por JOÃO RIBEIRO DA SILVA, rejeitou preliminar de prescrição e decadência arguida pelos Agravantes.

Cinge-se a ação, no pedido ajuizado pelo ora Agravado, para anulação do contrato de compra e venda, pactuado com a ora Agravante em
junho/2008,

referente a um

i
móvel
r
ural situado em Colatina, de Matrícula 8.668, Livro 2AR, 2/F.

Em seu arrazoado, aduz a Agravante que o imóvel em questão foi adquirido em acordo de dação em pagamento, a fim de dar quitação à ação executiva de título extrajudicial ajuizada em face de Eletricol Material Elétrico Ltda, ocasião em que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado, sem qualquer ônus que pudesse impedir sua homologação pelo douto juízo.

Alega ainda que dois anos depois, o imóvel foi vendido ao Agravado, nas mesmas condições de registro quando da aquisição, atestada pelo Tabelião encarregado pela lavratura da ata de registro.

Ocorre que um ano depois o imóvel foi alvo de arresto, chegando a ser convertido em penhora para dar quitação à execução trabalhista em face Eletricol Material Elétrico Ltda, chegando a ter como determinação judicial o cancelamento do registro de compra e venda, por reconhecida fraude à execução, sem mencionar a dação em pagamento que transferiu posse e propriedade ao Agravante.

Ante a controvérsia, o Agravado ajuizou ação a fim de anular o contrato de compra e venda do imóvel em discussão, com as indenizações que lhe cabem, inclusive quanto às benfeitorias realizadas.

Em decisão digitalmente reproduzida às fls. 01/08, ID 1430880, o MM. Juiz não acolhe os pedidos de prescrição e decadência da ora Agravante, ao considerar que a tese autoral sustenta hipótese de nulidade do contrato, fixando assim como ponto controverso, o que requer a produção de provas.

Sustentando a tese de prescrição e de decadência, a ora Agravante interpôs o presente recurso, a fim de tê-la acolhida e a consequente extinção do feito

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 12 de abril de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003775-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LUCILENI FORZZA BORTOLINI E OUTROS

AGRAVADO:
JOÃO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por

EDITH FAVARATO FORZZA

E OUTROS
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”

ajuizada em seu desfavor por JOÃO RIBEIRO DA SILVA, rejeitou preliminar de prescrição e decadência arguida pelos Agravantes.

Cinge-se a ação, no pedido ajuizado pelo ora Agravado, para anulação do contrato de compra e venda, pactuado com a ora Agravante em junho/2008, referente a um imóvel rural situado em Colatina, de Matrícula 8.668, Livro 2AR, 2/F.

Em seu arrazoado, aduz a Agravante que o imóvel em questão foi adquirido em acordo de dação em pagamento, a fim de dar quitação à ação executiva de título extrajudicial ajuizada em face de Eletricol Material Elétrico Ltda, ocasião em que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado, sem qualquer ônus que pudesse impedir sua homologação pelo douto juízo.

Alega ainda que dois anos depois, o imóvel foi vendido ao Agravado, nas mesmas condições de registro quando da aquisição, atestada pelo Tabelião encarregado pela lavratura da ata de registro.

Ocorre que um ano depois o imóvel foi alvo de arresto, chegando a ser convertido em penhora para dar quitação à execução trabalhista em face Eletricol Material Elétrico Ltda, chegando a ter como determinação judicial o cancelamento do registro de compra e venda, por reconhecida fraude à execução, sem mencionar a dação em pagamento que transferiu posse e propriedade ao Agravante.

Ante a controvérsia, o Agravado ajuizou ação a fim de anular o contrato de compra e venda do imóvel em discussão, com as indenizações que lhe cabem, inclusive quanto às benfeitorias realizadas.

Em decisão digitalmente reproduzida às fls. 01/08, ID 1430880, o MM. Juiz não acolhe os pedidos de prescrição e decadência da ora Agravante, ao considerar que a tese autoral sustenta hipótese de nulidade do contrato, fixando assim como ponto controverso, o que requer a produção de provas.

Sustentando a tese de prescrição e de decadência, a ora Agravante interpôs o presente recurso, a fim de tê-la acolhida e a consequente extinção do feito

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Decido.

Assevero inicialmente que em análise preliminar do doutro magistrado, que ora respondia por este gabinete, verificou estarem presentes os pressupostos de admissibilidade; em ato contínuo observou ainda não haver pedido de efeito suspensivo ou ativo, intimando o Agravado para, querendo, responder o recurso.

O processo originário cingi-se na hipótese de anulação contratual alegada pelo ora Agravado e na outra ponta às hipóteses de prescrição das pretensões indenizatórias e decadência do prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico, sustentada pela ora Agravante.

Em seu arrazoado, a agravante deseja o reconhecimento da decadência quanto ao direito pleiteado pelo ora agravado.

Ainda que o negócio jurídico seja anulável em caso de fraudes contra credores, como assevera o art. 171, inc. II, do Código Civil, o prazo decadencial para pleitear sua anulação é de quatro anos, a contar do dia em que se realizou o ato(inc. II, art. 178 do mesmo código). Vejamos:

CONS
ÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA AQUISIÇÃO DAS COTAS. AÇÃO PROPOSTA APÓS DECORRIDOS QUATRO ANOS DA DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. PRONÚNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO NA INICIAL. MANUTENÇÃO.

A pretensão do autor está fundamentada em vício de consentimento no momento da formação dos contratos, uma vez que teria sido ludibriado pelo preposto da ré.
O art. 171, inc. II, do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. E o art. 178, inc. II, do Código Civil prevê o prazo decadencial de quatro anos para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, na hipótese de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.
Os contratos foram celebrados em maio de 2011; e a ação foi proposta em agosto de 2018, muito tempo depois do decurso do prazo decadencial previsto para a anulação dos negócios. Reconhecimento da decadência que não impedia a análise das pretensões subsidiárias de restituição imediata dos valores aportados e de reparação do dano moral. Causa madura. Malgrado a decadência do pedido de anulação dos contratos de consórcio, nada impedia a análise das pretensões subsidiárias, mormente à luz do art. 1013, § 3º, inc. III, do CPC. Dano moral não configurado. O propalado vício de consentimento não foi nem minimamente demonstrado. A pretensão reparatória não comporta acolhida, uma vez que não foi possível reconhecer a falha na prestação do serviço. (...)

(TJ-SP - AC: 10090314020188260020 SP 1009031-40.2018.8.26.0020, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 29/11/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Ocorre que, muito embora o Agravado tenha requerido anulação do contrato, observa-se nas informações trazidas pelas partes que o imóvel objeto do contrato em comento teve o registro de venda realizado pela Agravante ao Agravado cancelado pela justiça laboral, ante a constatação de fraude contra credor praticada por terceiro (fl. 6, ID 1430870).

Assim, sendo confirmada a anulação do registro de compra e venda por determinação judicial, o referido contrato passaria a ser nulo
ab initio,
inexistindo no mundo jurídico.

Deste modo, na hipótese de se reconhecer como nulo o negócio jurídico, este não é suscetível de confirmação e nem convalesce com o decurso do tempo, em observância ao art. 169 do CC, não estando sujeito aos prazos decadenciais previstos para ação anulatória. Assim asseverou o Ministro Moura Ribeiro:

Vício que, por recair sobre um dos elementos essenciais do negócio jurídico a vontade das partes, o torna inexistente ou nulo, s
endo, pois, aplicável o art. 169 do Código Civil ("O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo"), afigurando-se, por conseguinte, imprescritível a pretensão anulatória.
(...)

(STJ - AREsp: 1647752 RJ 2020/0003441-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 06/08/2020)

Nesta esteira está o entendimento do douto Magistrado que fixa como ponto controvertido a possibilidade de anulação do negócio jurídico, oportunizando às partes a produção de provas que desejarem para satisfação da lide.

Ou seja, primeiramente resta necessário definir se o contrato é nulo ou anulável, para em seguida definir o prazo decadencial e consequentemente o prazo prescricional das pretensões indenizatórias.

Neste caso, o julgamento do mérito recursal coincide com o mérito da lide.

Dito isto, em que pese a alegação da Agravante de prescrição e decadência resta necessário, entretanto, a análise meritória das alegações com a produção de provas que forem possíveis de resolução da lide.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCILENI FORZZA BORTOLINI E OUTROS
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003775-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LUCILENI FORZZA BORTOLINI E OUTROS

AGRAVADO:
JOÃO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
.
ANULAÇÃO CONTRATUAL
.
CONTRATO NULO OU ANULÁVEL
.
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA CRIMINAL COM RESSALVA
.

PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE
PRAZO DECADENCIAL DE CONTRATO
ANULÁVEL. CONTRATO
NULO NÃO
SUJEITO A DECADÊNCIA.

NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO
DA LIDE
.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1. Agravo de instrumento contra decisão preferida em ação anulatória de contrato, alegando a Agravante prescrição das pretensões indenizatórias e decadência do prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico.

2. Ainda que o negócio jurídico seja anulável em caso de fraudes contra credores, como assevera o art. 171, inc. II, do Código Civil, o prazo decadencial para pleitear sua anulação é de quatro anos, a contar do dia em que se realizou o ato(inc. II, art. 178 do mesmo código)

3. O imóvel objeto do contrato teve o registro de venda realizado pela Agravante ao Agravado cancelado pela justiça laboral, ante a constatação de fraude contra credor praticada por terceiro.

4. Na hipótese de se reconhecer como nulo o negócio jurídico, este não é suscetível de confirmação e nem convalesce com o decurso do tempo, em observância ao art. 169 do CC, não estando sujeito aos prazos decadenciais previstos para ação anulatória. Assim asseverou o Ministro Moura Ribeiro: Vício que, por recair sobre um dos elementos essenciais do negócio jurídico a vontade das partes, o torna inexistente ou nulo, s
endo, pois, aplicável o art. 169 do Código Civil ("O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo"), afigurando-se, por conseguinte, imprescritível a pretensão anulatória.
(...)(STJ - AREsp: 1647752 RJ 2020/0003441-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 06/08/2020).

5.
Sendo
o julgamento do m
érito recursal coincide
nte
com o mérito da lide.
E
m que pese a alegação da Agravante de prescrição e decadência resta necessário, entretanto, a análise meritória das alegações com a produção de provas que forem possíveis de resolução da lide.

6. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO

PROVIDO
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.